Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-16.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-16.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MENEZES DE AGUIAR ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
Neusa Menezes de Aguiar Anunciação
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo n.º 003397340, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos morais, de repetição em dobro do indébito e de fixação dos honorários com base no valor da causa. A autora busca a reforma parcial da sentença para reconhecer o dano moral, a devolução dobrada dos valores, a incidência dos juros desde o evento danoso e, subsidiariamente, a fixação dos honorários com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais diante da constatação de descontos indevidos por contrato bancário fraudulento; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual; e (iv) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa em razão da baixa expressão econômica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiro na celebração de contrato bancário, por se tratar de fortuito interno.

4. O laudo pericial grafotécnico comprovou que a assinatura no contrato de empréstimo não foi aposta pela autora, descaracterizando a formação da relação contratual e justificando a nulidade do contrato e a ilegalidade dos descontos.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que descontos indevidos em benefícios previdenciários de natureza alimentar configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e comprometem a dignidade do consumidor.

6. Assim, o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar adequado às circunstâncias do caso.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos firmada no julgamento do EAREsp 676608/RS, sendo devida a devolução simples dos valores anteriores a essa data.

8. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, como a verificada nos autos, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e não da citação, como fixado na sentença de origem.

9. Diante da reforma parcial da sentença e da redistribuição da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando a fixação com base no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato bancário fraudulento, cuja assinatura tenha sido impugnada e reconhecida como falsa mediante prova pericial.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos previdenciários de natureza alimentar configura-se in re ipsa e enseja indenização.

3. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível apenas para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme modulação definida pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando este for de baixa expressão econômica e houver redistribuição da sucumbência em grau recursal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, APL 0510118-04.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Cassinélza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 22.09.2021; TJ-BA, EDcl 8000863-61.2019.8.05.0057, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 29.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8002040-16.2021.8.05.0146, em que figuram como Apelante
NEUZA MENEZES DE AGUIAR ANUNCIAÇÃO
e apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(08)